Tribunal: TJSP
Processo: 2002030-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Execução criminal. Alega a Defesa excesso de prazo para a remessa dos autos de sua execução criminal para a 2a Vara das Execuções da Comarca de Taubaté. Autos já foram remetidos e estão tramitando no juízo competente. Perda do objeto do "writ". Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2002030-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
PAULO TARSO ALVES e Impetrante ERIKA DE OLIVEIRA CABRAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a presente
impetração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002030-76.2020.8.26.0000 -Voto no 40.380
2
Habeas Corpus Criminal no 2002030-76.2020.8.26.0000
Impetrante: Erika de Oliveira Cabral
Paciente: Paulo Tarso Alves
Comarca: Araçatuba
Voto no 40.380
Habeas Corpus. Execução criminal. Alega a Defesa
excesso de prazo para a remessa dos autos de sua
execução criminal para a 2a Vara das Execuções da
Comarca de Taubaté. Autos já foram remetidos e estão
tramitando no juízo competente. Perda do objeto do
“writ”. Ordem prejudicada.
I A advogada Dra. Érika de Oliveira Cabral impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
PAULO TARSO ALVES, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do Magistrado da 1a Vara de Execuções Criminais
da Comarca de Araçatuba (Execução no 636.200) por entender haver demora
excessiva da remessa dos autos do seu processo de execução para a 2a Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Taubaté, para que se possa ingressar
com pedido de progressão de regime.
Alega a impetrante, em síntese, ter o ora paciente sido
transferido ao Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Edgard Magalhães
Noronha” de Tremembé/SP há mais de 08 (oito) meses. Informa, todavia, que
até o momento os autos de sua execução não foram remetidos ao juízo
competente para análise dos incidentes relativos à execução de sua pena,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002030-76.2020.8.26.0000 -Voto no 40.380
3
impossibilitando-lhe de pleitear a progressão ao regime aberto, ao qual
entende fazer jus.
Indeferida a liminar e acompanhado das informações,
opinou a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para que fosse julgada
prejudicada a ordem impetrada (cf. fls. 16/17).
II Com efeito, resta prejudicado o exame do presente
writ.
Isso porque, conforme as informações prestadas pela
autoridade acoimada coatora, os autos foram enviados ao setor de remessa,
equivocadamente, sem que o cálculo de pena fosse atualizado, motivo pelo
qual o Magistrado de piso determinou a imediata atualização do cálculo com a
urgente remessa dos autos ao juízo competente para análise da execução do
paciente (cf. fl. 13).
Com efeito, em consulta ao seu processo de execução (cf.
extrato da VEC), os autos foram remetidos à 2a Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Taubaté em 27 de janeiro de 2020, sendo
recebidos por aquele juízo em 10 de fevereiro de 2020.
Sendo assim, o constrangimento ilegal indicado não mais
se verifica, inexistindo qualquer interesse processual no prosseguimento do
presente writ, que perdeu seu objeto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002030-76.2020.8.26.0000 -Voto no 40.380
4
III - Ante o exposto, julga-se prejudicada a presente
impetração.
PÉRICLES PIZA
Relator